Tribunal: TJBA
Processo: 0001347-94.2013.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001347-94.2013.8.05.0132 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANITA PERALTA NUNES Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, MARIANA SANTOS LEITE, PRISCILA CORREIA COSTA APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO IURA NOVIT CURIA. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL PREVISÃO LEGAL. LEI MUNICIPAL Nº 04/1989. SENTENÇA QUE CONSIDEROU APENAS A SUPERVENIENTE LEI Nº 073/2008. EQUÍVOCO NA INTERPRETAÇÃO NORMATIVA. DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE GOZO OU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidora municipal aposentada do Município de Itiúba, visando à reforma da sentença que julgara improcedente o pedido de conversão em pecúnia de quatro períodos de licença-prêmio não gozados durante o exercício funcional. A recorrente sustenta o direito amparado pela Lei Municipal nº 04/1989, que assegura licença-prêmio de três meses a cada cinco anos de serviço ininterrupto, sem penalidade administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a indicação, em sede recursal, de novo fundamento legal (Lei Municipal nº 04/1989) configura inovação vedada; (ii) estabelecer se o magistrado pode aplicar norma diversa da invocada na inicial com fundamento no princípio iura novit curia, sem violar o art. 10 do CPC; (iii) determinar se é devida a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas por servidora aposentada, independentemente de requerimento administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR A complementação da causa de pedir mediante esclarecimento de fundamento legal aplicável não configura inovação recursal, quando mantido o mesmo substrato fático e o mesmo pedido, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RMS 19610/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 30/08/2010). O juiz não se encontra adstrito à norma invocada pelas partes, podendo aplicar o direito que entender cabível (iura novit curia), desde que respeitado o contraditório e não configurada decisão surpresa (AgInt no REsp 2.038.676/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 15/08/2025). A Lei Municipal nº 04/1989, vigente à época do vínculo funcional, garante expressamente ao servidor efetivo licença-prêmio de três meses a cada cinco anos de exercício ininterrupto, sendo incontroverso que a autora adquiriu seis períodos e apenas usufruiu dois. A ausência de comprovação, pelo Município, do gozo ou pagamento das quatro licenças remanescentes configura descumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, reforçando a veracidade das alegações da autora. É pacífico o entendimento de que a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas por servidor aposentado é devida, ainda que inexistente prévio requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração (TJ-BA, Apelação nº 8000596-58.2018.8.05.0208, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, DJe 06/07/2021; TJ-BA, Apelação nº 8013389-75.2023.8.05.0039, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, DJe 21/08/2024). Os valores devidos devem observar a base de cálculo correspondente ao último vencimento da servidora antes da aposentadoria, com juros e correção monetária conforme a Taxa Selic, nos termos da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A indicação de novo fundamento legal em grau recursal, sem alteração do pedido ou dos fatos, não configura inovação. O magistrado pode aplicar norma diversa da invocada pelas partes, em observância ao princípio iura novit curia, desde que respeitado o contraditório. A servidora aposentada faz jus à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público. Compete ao ente público comprovar o gozo ou pagamento das licenças-prêmio, nos termos do art. 373, II, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 10 e 373, II; EC nº 113/2021; Lei Municipal nº 04/1989, art. 114. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS nº 19610/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 12/08/2010, DJe 30/08/2010; STJ, AgInt no REsp nº 2.038.676/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 12/08/2025, DJe 15/08/2025; TJ-BA, Apelação nº 8000596-58.2018.8.05.0208, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, DJe 06/07/2021; TJ-BA, Apelação nº 8013389-75.2023.8.05.0039, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, DJe 21/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0001347-94.2013.8.05.0132, oriundos da Comarca de Itiúba, em que figuram como apelante ANITA PERALTA NUNES e como apelado MUNICIPIO DE ITIUBA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente /Relator EA/05